Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700419-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NORMA DE MEDEIROS NOBREGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA NORMA DE MEDEIROS NOBREGA face decisão interlocutória proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF (0700019-07.2021.8.07.0018) pela qual indeferida tutela provisória de urgência requerida pela agravante no sentido de determinar a suspensão da cobrança da dívida no valor de R$ 145.038,96 (cento e quarenta e cinco mil e trinta e oito reais e noventa e seis centavos) relativa à sua internação, no período de 16/11/2020 a 5/12/2020, em leito de UTI do HOSPITAL ANCHIETA LTDA. Eis a decisão agravada (ID 80677770): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por MARIA NORMA DE MEDEIROS NOBREGA em face de DISTRITO FEDERAL e do HOSPITAL ANCHIETA LTDA. Aduz que em 16 de novembro de 2020 foi admitida na UTI ADULTO DO HOSPITAL ANCHIETA, com histórico de AVC, já que não haviam leitos na UTI DO Hospital Regional de Taguatinga. Diz que em 17 de novembro de 2020 foi feito pedido formal para transferência da paciente para um leito do SUS, mas não houve a transferência da paciente, e a mesma obteve alta sem ter a efetiva prestação constitucional referente à saúde. Pretende o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico, em razão do estado de perigo, com restituição dos valores e caução, e seja o DISTRITO FEDERAL obrigado a arcar com todas as dívidas decorrentes da internação que totalizam o quantum de R$ 145.038,96 (cento e quarenta e cinco mil e trinta e oito reais e noventa e seis centavos). Em sede de tutela provisória de urgência, pede a suspensão da cobrança da dívida até o julgamento da presente ação e a abstenção em inserir seu nome no cadastro de inadimplentes. Pede a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. PASSO A DECIDIR. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, pretende a parte autora a suspensão da cobrança dos valores pelos serviços médicos prestados. Contudo, apesar da iminência da cobrança, não verifico a probabilidade do direito, ao menos em sede de cognição sumária. Faz-se necessária a dilação probatória para que sejam comprovadas as peculiariedades do caso que comprovem a suposta desídia do Distrito Federal, bem como a configuração do alegado estado de perigo. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória requerida, razão pela qual INDEFIRO o pleito. Intime-se. Deixo de designar audiência de conciliação/mediação, na medida os direitos versados nestes autos não comportam autocomposição. Citem-se para contestar no prazo legal - 15 (quinze) dias ou, no caso da Fazenda Pública, 30 (trinta) dias -, sob pena de revelia e confissão dos fatos alegados pela parte autora. Com a resposta, ao autor para réplica. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.” Em suas razões recursais (ID 22494053), a agravante alega ser “imperiosa a concessão da Tutela Antecipada, vez que conforme documentos já juntados para concessão da gratuidade de justiça a Agravante não tem condições de arcar com o valor devido ao segundo Requerido, ora Agravado, Hospital Anchieta e o prazo para pagamento foi até o dia de hoje, de modo que há risco iminente da inserção do nome da Agravante no cadastro de inadimplentes”. Diz que “a concessão da referida Tutela não trará qualquer prejuízo, tendo em vista que no mérito, caso seja julgada improcedente a demanda caberá a Agravante fazer o pagamento, contudo, caso não seja deferida a suspensão da Tutela até o julgamento do mérito da ação, o risco de danos irreversíveis a Agravante é evidente, vez que na tentativa de não se tornar inadimplente a Agravante tem buscado diversas instituições bancárias, a fim de conseguir um empréstimo para quitar a dívida.” Ressalta que “resta configurado que a obrigação do pagamento deve ser imputada tão somente ao primeiro Agravado, ora Distrito Federal, tendo em vista que cabe ao Estado fornecer os serviços de saúde de forma tempestiva ao paciente, de modo que resta configurada a obrigatoriedade do DF, ora primeiro Agravado, em arcar com os custos do tratamento prestado pelo Hospital Anchieta LTDA e terceirizados correspondentes ao valor de R$145.038,96(cento e quarenta e cinco mil e trinta e oito reais e noventa e seis centavos).” Por fim, requer: “a) seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, inaudita altera pars, com fundamento no art. 1.019 , Ido CPC, determinando-se a imediata suspensão da cobrança até o julgamento do mérito; b) seja intimado o Agravado, para, querendo, oferecer contraminuta ao presente recurso; c) seja, no mérito, provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, em caráter definitivo, nos termos declinados na supracitada alínea “a” do pedido.” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida no juízo a quo. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”i. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para o pretendido efeito suspensivo. Consoante relatado, a agravante requer tutela de urgência para suspender a cobrança do valor de R$ 145.038,96 (cento e quarenta e cinco mil e trinta e oito reais e noventa e seis centavos) relativo à sua internação, no período de 16/11/2020 a 5/12/2020, em leito de UTI do HOSPITAL ANCHIETA LTDA. Alega que a obrigação de pagar o valor cobrado pelo referido hospital deve ser atribuída ao Distrito Federal, porquanto sua internação naquele hospital particular ocorreu em 16/11/2020 e, em 17/11/2020, foi feito pedido para transferência da paciente para um leito do Sistema Único de Saúde - SUS, o que não teria sido atendido. Deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe o atendimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. É verdade que a saúde constitui direito fundamental constitucionalmente assegurado. Além de inserida como direito social previsto no art. 6o da CF e garantida na ordem social por políticas sociais e econômicas que assegurem a universalização (art. 196 da CF), o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana. Nesse ponto, não há dúvida da existência do dever jurídico do Distrito Federal de assegurar o direito à saúde, disponibilizando serviços de saúde à população de forma rápida, eficiente e gratuita. Contudo, referido dever constitucional do Estado (fornecimento adequado e gratuito de serviços de saúde à população) não enseja responsabilização por pagamento de despesas eventualmente assumidas pelos cidadãos perante instituições particulares sem sua prévia anuência, sem comprovação de sua omissão, ou mesmo sem eventual determinação judicial. Nesse contexto, para atribuir ao ente público o dever de custeio de despesas de internação em hospital privado é necessário demonstrar inexistência de leito em instituição pública e/ou negativa de atendimento. Por isto, pelo menos em sede de análise de pleito de liminar, inviável desconstituir o que traçado pela decisão agravada quanto a necessidade de dilação probatória, analisando-se as peculiaridades que envolveram a internação da agravante, perquirindo-se eventual omissão do Estado para, ao final e se for o caso, responsabilizá-lo pelo pagamento das despesas relativas à internação da agravante em leito de UTI da rede privada de saúde. Posto isso, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora